Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TÍTULO. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, fundada na Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, em razão de acórdão proferido em ação rescisória que desconstituiu o título executivo, ainda pendente de trânsito em julgado, no qual a parte exequente pleiteia a suspensão do feito até a definição definitiva da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se a sentença é nula por vício de fundamentação; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do cumprimento individual diante de ação rescisória pendente de trânsito em julgado, com tutela provisória que suspende os efeitos do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença apresenta fundamentação suficiente, com indicação dos motivos que levaram à extinção do feito, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/88 e 489 do CPC/15.
4. O art. 969 do CPC/15 estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória em sentido contrário.
5. A tutela de urgência deferida na ação rescisória suspende os efeitos do título executivo, o que impede o prosseguimento da execução, mas não autoriza sua extinção.
6. A ausência de trânsito em julgado do acórdão rescindente, inclusive com pendência de embargos de declaração, afasta a definitividade necessária para extinguir o cumprimento de sentença.
7. Nessa hipótese, subsiste apenas a suspensão provisória da eficácia executiva do título, e não sua inexigibilidade definitiva.
8. O art. 313, V, “a”, do CPC/15 impõe o sobrestamento do processo quando o julgamento de outra causa puder influenciar diretamente a solução da controvérsia, configurando prejudicialidade externa.
9. A extinção prematura do feito compromete a economia processual e a coerência decisória, podendo gerar repetição de atos e insegurança jurídica.
10. O sobrestamento preserva a utilidade do processo até a estabilização definitiva da controvérsia na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória pendente de trânsito em julgado, ainda que com decisão rescindente, impede a extinção do cumprimento individual de sentença quando houver tutela provisória que apenas suspende a eficácia do título executivo.
2. A concessão de tutela provisória em ação rescisória impõe o sobrestamento do cumprimento de sentença, e não sua extinção, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 969 do CPC/15.
3. A extinção do cumprimento de sentença exige decisão rescindente definitiva, sob consequência de violação à segurança jurídica e à economia processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX. CPC/15, arts. 11; 313, V, “a”; 489, §1o; 924, III; e 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2037629, AR no 0714419-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01.09.2025. TJDFT, Acórdão 2081350, APC no 0704852-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 21.01.2026. TJDFT, Acórdão 2079351, ED no 0728020-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10.12.2025. TJDFT, Acórdão 2078355, APC no 0720622-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 10.12.2025. TJDFT, Acórdão 2071451, AI no 0736065-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 25.11.2025.